Tribunal: STF
Processo: RE 1588308
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 Em seu recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta, em síntese, que: 

[...] ao assim decidir, o acórdão contrariou o disposto no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto, partindo dos fatos incontroversos constantes da decisão recorrida não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais na residência do acusado, uma vez que além da autorização, a qual foi filmada pelos policiais, existiram fundadas razões que precederam ação (p. 6 do documento 36).
 
E, ao final, requer: 

Ante o exposto, pugna o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que, reconhecida a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio do ora recorrido e das provas obtidas (p. 9 do documento 36).

Em suas contrarrazões, o recorrente pondera que:

 O Recurso Extraordinário foi interposto antes da publicação do acórdão do agravo regimental do MPMG. Trata-se, portanto, de RE prematuro, circunstância que afasta requisito indispensável: não existe decisão recorrível ao tempo da interposição. O recurso extraordinário deve impugnar o acórdão que julgou o agravo regimental da parte recorrente, e não a decisão monocrática do relator. Aqui, o MPMG recorreu de decisão de outro agravo regimental, antes do julgamento de seu próprio agravo regimental e não renovou o RExt após o acórdão que efetivamente encerrou a prestação jurisdicional no STJ, se limitando a informar que já foi interposto e pediu processamento (p. 2 do documento 81).

E, quanto ao mérito, ressalta que:

O acórdão do STJ é irretocável, pois não houve autorização voluntária do morador, não havia fundadas razões prévias, a diligência foi forçada, sem qualquer elemento objetivo, a confissão informal alegada é inverossímil, a própria Sexta Turma, em ambos os agravos (defesa e MP), manteve a mesma conclusão. 
Exª, quem, de livre e espontânea vontade iria CONFESSAR que tem drogas em casa? NINGUÉM. Ademais, conforme se verifica do HC impetrado, foram juntadas as fotos da residência do paciente, cujos móveis foram DESTRUÍDOS pela PMMG, o que nos permite concluir que NÃO HOUVE CONFISSÃO DO PACIENTE ACERCA DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA, pois, se assim fosse, NÃO SERIA NECESSÁRIO REVIRAR A CASA TODA COMO FEZ A PMMG (doc. 81, p. 3).

É o relatório necessário. Decido.

Observo, preliminarmente, que o Ministério Público reiterou, por meio da Petição 01133637/2025 (doc. 72), as razões do recurso extraordinário anteriormente interposto (doc. 36), nos seguintes termos: 

Em face dessa decisão este Ministério Público, em 02/06/2025, interpôs Recurso Extraordinário (fls. 190/199), sustentando, de forma fundamentada, a legalidade do ingresso no domicílio no caso concreto. Posteriormente, em 21/10/2025, ao julgar o agravo regimental interposto pelo Ministério Público, essa Sexta Turma negou provimento, reiterando a conclusão de ilicitude da busca domiciliar sobre o mesmo fundamento utilizado ao negar provimento ao agravo defensivo.
Em razão do exposto, e tendo sido mantida a decisão que deu ensejo à interposição do Recurso Extraordinário, requer-se o regular processamento do RE de fls. 190/199, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para a devida apreciação da matéria constitucional suscitada. (pp. 1 e 2 do documento 72).
 
É o relatório. Decido. 

 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

O STJ considerou válida a busca pessoal e veicular, conforme ementa abaixo transcrita: 

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata". 
3. Consta do acórdão, contudo, que a abordagem foi realizada em razão do referido contexto fático e da fuga do agravante da guarnição policial militar, o que, nos termos da orientação desta Casa, é suficiente para justificar a medida. Precedentes. 
4. Agravo regimental desprovido (doc. 32).

A decisão, portanto, está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no que se refere à busca veicular.

Passo a analisar a controvérsia relativa à validade da busca domiciliar.

Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido e trecho do seu voto condutor, respectivamente:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 
3. No caso em exame, as instâncias ordinárias consignaram que a diligência se deu com lastro em autorização do acusado, que, contudo, não foi comprovada, ao revés do entendimento firmado nesta Corte Superior. 
4. Não é crível a alegação constante dos autos de que o agravado, sponte propria, tenha confirmado a existência de drogas no interior da residência e que, nada obstante, teria ele franqueado a entrada dos agentes estatais para se autoincriminar, o que revela que a versão emprestada pela policial responsável pela prisão em flagrante é inverossímil e que, assim, não merece juízo positivo de valoração. 
5. Agravo regimental desprovido.  (doc. 63).
[...]
 [...] não vi como me desvencilhar da compreensão de que foi lícita a apreensão do entorpecente durante a busca veicular realizada. Veja que, até aqui, estava-se diante de fundadas razões autorizadoras da intervenção policial – automóvel que tinha placa da cidade de Hortolândia/SP e que teria fugido de guarnição policial militar dias antes – e, consequentemente, de provas obtidas legalmente.
Por outro vértice, as circunstâncias narradas não autorizavam o ingresso forçado no domicílio onde foram apreendidas mais drogas e armas – e digo "forçado" justamente porque não comprovado o consentimento nos moldes preconizados por esta Casa –, mostrando-se imprescindível a existência de mandado judicial.
 Não por outro motivo, já afirmei em oportunidades anteriores que a apreensão de drogas em poder de agente submetido a busca pessoal não autoriza o ingresso em domicílio sem prévio mandado judicial, mormente por estar ele em custódia – ainda que momentânea – do aparato policial, circunstância que torna inviável sua atuação para embaraçar a investigação enquanto perdurar sua limitação ambulatorial. No ponto, ainda ressaltei que, consoante amplamente defendido por este Tribunal Superior, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar sem consentimento válido do morador. No caso, no entanto, embora documentada a operação policial e supostamente documentado o consentimento da moradora, o registro audiovisual não foi juntado aos autos, obstando o contraditório e a ampla defesa (pp. 8 e 9 do documento 64 —grifei).

Conforme já assentado, entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca veicular, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Os agentes públicos, como visto, tinham conhecimento de que o veículo abordado tinha empreendido  fuga dias antes da abordagem. Em patrulhamento de rotina, os agentes públicos depararam-se com o mesmo carro e identificaram que os indivíduos dentro do veículo já eram conhecidos no meio policial pelo tráfico de drogas. 

Na revista pessoal foram encontrados, com o ora acusado, 3 papelotes de substância análoga à cocaína  e 1 bucha semelhante à maconha. 

Na busca veicular, foram encontrados mais 15 invólucros de substância análoga à cocaína. 

Dirigiram-se então à residência do réu e, tendo a entrada franqueada por sua cônjuge, procederam à revista domiciliar. No local, encontraram mais 277 invólucros de substância compatível com cocaína. 
Nesse sentido, observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça destoa da tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Ante o exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a contrariedade ao Tema 280 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a licitude das provas circunscritas ao caso. 

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator